Tribunal: TJDFT
Processo: 0742347-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/1995. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O recorrido opôs embargos de declaração alegando que os honorários devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do artigo 85 do CPC.

2. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

3. O art. 85, §8o, do CPC autoriza a fixação por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico pretendido ou muito baixo o valor da causa.

4. Se a sentença condena o recorrente a pagar a quantia de R$ 2.761,50, mas os honorários de sucumbência são fixados em R$ 400,00, deve ser mantido o acórdão em atenção ao princípio que veda a reformatio in pejus.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.